Tribunal: TJES
Processo: 5011603-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011603-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RONALDO CARDOZO TORRES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA ABUSIVA DA OPERADORA AINDA QUE SE TRATE DE FÁRMACO ORAL, OFF-LABEL OU UTILIZADO EM CARÁTER EXPERIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.307, de 03/03/2022, sedimentou a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos antineoplásicos (ainda que de uso oral) no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária (Anvisa), com uso terapêutico aprovado, como é a hipótese.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in litteris, “As operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico”. Precedentes.

3. A Corte de Cidadania também já ressaltou que "a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

4. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco oral, off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Precedentes STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por Ronaldo Cardoso Torres, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a Demandada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize e custeie o fornecimento do tratamento com a Medicação 177Lu-PSMA até que se dê alta médica, nos termos do Laudo Médico de ID n. 30447483.

Recurso da operadora de plano de saúde sustentando, em suma, que a recusa ao fornecimento do medicamento pleiteado foi legítima porquanto se trata de fármaco
off label
para a enfermidade do agravado, não possuindo indicação na bula para tratamento da mesma, pelo que sua utilização, neste caso, é considerada experimental e, portanto, excluída da cobertura contratual. Também afirma que não há no laudo médico registro de que a situação do agravado é de urgência ou emergência a permitir o deferimento da tutela pretendida.

Decisão indeferindo o pedido liminar juntada ao evento 6297960.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, e após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo. Vejamos:

Ao que se depreende da inicial, o autor e ora agravado é usuário da requerida desde 2003, vinculado ao plano de saúde denominado VITORIAMED. Descobriu ser portador de
câncer de próstata
no dia 12/01/2016 e foi submetido a tratamento cirúrgico minimamente invasivo (“proatatectomia laparoscópica”), esclarecendo ainda que houve o ressurgimento do câncer, o que o levou a iniciar, primeiro, o tratamento por “hormonioterapia com medicamento goserrelina” no dia 05/09/2017 e radioterapia de 07/11/2017 a 03/01/2018, e depois, foi submetido ao tratamento quimioterápico endovenoso com o medicamento “docetaxel” no dia 12/07/2022, vindo a apresentar um quadro grave de anorexia e adinamia nos dois últimos ciclos.

Mais recentemente, houve outro “ressurgimento do câncer”, possuindo o agravado prognóstico igual ou superior a 6 (seis meses) de vida, recebendo indicação médica
urgente
de tratamento imediato e contínuo com a medicação
PSMA Lutécio-177
, na forma do laudo médico anexado aos autos originários.

Consta dos autos referência laudo médico com indicação de tratamento oncológico antineoplásico injetável com o medicamento
PSMA Lutécio-177
na dose de 200mCi (administração endovenosa), a cada 6 semanas, totalizando 6 (seis) doses, cujo fornecimento fora negado pelo plano de saúde ao argumento de se tratar de fármaco off label para a enfermidade do agravado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in litteris, “
A
s operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico.
Precedentes
" (AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022), considerando
abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer
(AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Inclusive, a Corte de Cidadania já ressaltou que "
a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante
à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Também é irrelevante o argumento de que se trata de medicação
off label
para a enfermidade do agravado, não possuindo indicação na bula para tratamento da mesma.

Isso porque, novamente, segundo a jurisprudência uníssona do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento do medicamento succinato de ribociclibe (Kisqali), necessário para tratamento oncológico.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020),
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário

3.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes.

4. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Trata-se de medicamento registrado na Anvisa e com prescrição fundamentada pelo médico assistente do agravado em seu laudo anexo, afirmando ainda a eficácia do medicamento à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, e considerando ainda os tratamentos anteriores. Vejamos o laudo:

“
O paciente Ronaldo Cardoso Torres, 68 anos, é portador de
câncer de próstata metastático resistente a castração (CID – C61)
e esteve, recentemente, sob tratamento quimioterápico, porém com doença em progressão. Possui exame PET/CT (...) de 30/06/2023 que demonstrou positividade das lesões neoplásicas para PSMA. O envolvimento neoplásico secundário consiste em lesões peritoneais esparsas e linfonodomegalias pericólicas no mesogástrio, sem envolvimento ósseo,
preenchendo assim os critérios para indicação do tratamento com 177 Lutécio – PSMA
. O estado geral e exames adicionais oferecem um prognóstico igual ou maior que 6(seis) meses com expectativa de vida do paciente.
Por esta razão e por existir, nestes casos, indicação precisa, solicito tratamento oncológico antineoplásico injetável com 177Lu-PSMA na dose de 200mCi, uma injeção endovenosa a cada seis semanas, totalizando seis doses
. Essa solicitação
se baseia no
estudo
da Fase III VISION,
que randomizou 831 pacientes com câncer de próstata resistentes a castração para receber 177-Lu-PSMA e terapia convencional versus teria convencional apenas. O 177Lu-PSMA aumentou significativamente o tempo de sobrevida livre de progressão quando comparado ao grupo controle. Além disso o 177Lu prolongou o tempo de sobrevida geral (Sartor O, et al. N. Engla J Med 2021; 385:1091-1103)”. Grifei.

Impende destacar que
a Lei 14.307, de 03/03/2022,
sedimentou

a
obrigat
oriedade

da
cobertura de medicamentos antineoplásicos
(ainda que de uso oral)
no âmbito da saúde suplementar,
em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária (Anvisa), com uso terapêutico aprovado, como é a hipótese.

Portanto, os laudos médicos e demais provas juntadas demonstram que além da probabilidade do direito, também há preenchimento pelo recorrido do requisito do
periculum in mora
, estando previstos os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para manter inalterado o
decisum
recorrido.

Pelo exposto e sem delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.